Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706303-80.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NIXON FERNANDO RODRIGUES AGRAVADO: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante Nixon Fernando Rodrigues para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da documentação anexa às contrarrazões Id. 57095195, cujo acesso lhe deve ser franqueado. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora